Tribunal: TJSP
Processo: 2054668-23.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IMPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – C. STJ ANULOU O JULGAMENTO ANTERIOR DO WRIT – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA FLAGRANTE – ORDEM DENEGADA.